Tribunal: STF
Processo: RE 166012
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. "U.F.E.S.P."
1.      Ao julgar os RR.EE. nºs
154.273 e 172.394, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que a Lei paulista nº 6.374/89 e os
Decretos nºs 30.356/89 e 30.524/89, que a regulamentaram, não violam
 o princípio constitucional da legalidade (artigos 5º, II, e 150, I,
 da C.F.), nem o que veda a delegação de poder legislativo (arts. 2º
 e 84, IV), ou mesmo o que impede a cumulatividade (artigo 155, §
2º, I).
2.      Alegação de violação ao art. 22, inc. VI da Constituição
 Federal. (Súmulas 282 e 356).
3.      Agravo improvido.